Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016393-62.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.673.387/0001-75 (EMBARGANTE), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (AGRAVANTE), LINCOLN ALVARES DA SILVA - CPF: 043.928.541-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REPRODUÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Manah Comércio de Alimentos Ltda contra Acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta que o acórdão impugnado violou o art. 489 do CPC, por se limitar a reproduzir fundamentos de decisão monocrática, sem análise efetiva do recurso interposto.

3. Questiona-se, ainda, a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC ao caso, argumentando que sua incidência seria restrita à parte requerida, não podendo ser utilizada em desfavor do autor da ação.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão recorrido efetivamente reproduziu, sem qualquer fundamentação adicional, os termos de decisão monocrática anterior, o que configura violação ao art. 489 do CPC.

6. Não há necessidade de anulação do acórdão, pois a omissão pode ser suprida no julgamento dos embargos, com a efetiva apreciação do Agravo Interno.

7. O art. 90, § 4o, do CPC é aplicável ao caso, pois, na exceção de pré-executividade, há uma inversão da atuação das partes: o devedor formula pedidos para extinção do crédito e a Fazenda Pública, na condição de credora, apresenta defesa. Assim, ao acolher os argumentos do excipiente, a Fazenda Pública se equipara à parte que formula pedido, justificando a incidência do dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão existente e reconhecer a aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC ao caso concreto.

Tese de julgamento:

"1. A reprodução integral de decisão monocrática em acórdão, sem fundamentação própria, configura violação ao art. 489 do CPC, sendo cabível sua correção por embargos de declaração.

2. O art. 90, § 4o, do CPC aplica-se também à Fazenda Pública quando esta, em sede de exceção de pré-executividade, aceita os argumentos do excipiente e requer a extinção do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4o, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1004010-80.2020.8.11.0004, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1016393-62.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
MANAH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Manah Comércio de Alimentos Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 268220349, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a redução dos honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, aponta que houve violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, já que o Acórdão apenas reproduziu os fundamentos já exarados, sem analisar, de fato, o recurso interposto.

Dispõe, então, a necessidade de anulação do ato, a fim de que seja proferido novo julgamento.

O Recorrido, no ID no 270756899, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Manah Comércio de Alimentos Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 268220349, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a redução dos honorários advocatícios.

Assim como registrado no relatório, o Embargante dispôs que o Acórdão proferido apenas reproduziu o texto de outra decisão, o que configura violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É possível conferir que, na decisão combatida, de fato, houve apenas a reprodução do texto da decisão monocrática de ID no 251161694, o que configura violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Não há, entretanto, necessidade de anular o procedimento, já que é possível suprir a omissão existente, que é a falta de análise do Agravo Interno, por meio da presente decisão.

Observa-se que, o Recorrente se insurge com relação à aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, principalmente em decorrência de que esta normativa seria exclusiva ao Requerido, sendo que no caso dos autos, foi aplicada ao Autor (Estado de Mato Grosso).

Como é sabido, as exceções de pré-executividade são uma construção jurisprudencial, sendo que não pode ser considerada como uma defesa, já que o meio apto para esta prática são os Embargos à Execução Fiscal.

Nesta toada, é certo que a aludida petição, em razão de seu caráter, que admite a discussão de matérias cognoscíveis de ofício, e implicam na apresentação de defesa, por parte da Fazenda Pública.

É possível considerar, então, que há uma inversão de atuação, em relação às partes, já que o contribuinte (Devedor), passa a efetuar seus próprios pedidos, relativos à extinção, parcial ou total, do crédito, e a Fazenda Pública (Credor), passa a se defender.

Assim, na hipótese de o referido aceitar a argumentação realizada na exceção de pré-executividade, é razoável afirmar que há semelhança entre a prática retratada no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3o do art. 90 do CPC.

[...]

(N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023).

O Estado de Mato Grosso, pelo que se confere, apresentou, de fato, impugnação à exceção de pré-executividade (ID no 240024162), no entanto, foi no sentido de apontar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, e aceitação da argumentação elencada pelo excipiente, ora Recorrente.

Neste sentido, é certo que o ditame disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil pode ser aplicado no caso em apreciação.

Diante de todo o exposto,
acolho em parte
,
sem efeitos infringentes
, os Embargos de Declaração, a fim de reformar a decisão objurgada, a fim de suprir a omissão existente, mas registrar a possibilidade de aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025